Tribunal: STF
Processo: Súmula 675
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 675

Os intervalos fixados para descanso e alimentação durante a jornada de seis horas não descaracterizam o sistema de turnos ininterruptos de revezamento para o efeito do art. 7º, XIV, da Constituição.

[{"tipo": "topico", "texto": "Intervalo para repouso e alimentação e manutenção do caráter ininterrupto da jornada1. Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade. Turno ininterrupto de revezamento. Intervalos para repouso e/ou alimentação dos trabalhadores. Não descaracterização. Inteligência do art. 7º, XIV, daCF. Agravo regimental não provido. Precedentes. A simples concessão, pelo empregador, de intervalos para repouso e/ou alimentação dos trabalhadores, não descaracteriza o turno ininterrupto de revezamento. 2. Recurso. Agravo. Regimental. Contrariedade a jurisprudência assentada sobre a matéria.Súmula 675. Argumentação velha e impertinente. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, doCPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar a parte agravante a pagar multa ao agravado. Reputa-se abusivo o recurso que, sem novos argumentos sobre aquaestio iuris, investe contra orientação sumulada ou jurisprudência assente.[AI 543.822 AgR, rel. min.Cezar Peluso, 1ª T, j. 22-6-2005,DJde 5-8-2005.]"}]